Tribunal: STJ
Processo: 0003484-29.2018.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618108 - SC (2024/0144795-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO TOMAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em assinalar
que "a adulteração de placa de veículo com fita adesiva, ainda que
grosseira, é típica, pois compromete a fé pública e o poder de
fiscalização estatal" (REsp n. 2.055.919/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
).
25/2/2025
2. A Corte estadual, após exame do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, notadamente pelas provas documentais e orais
colhidas em juízo, concluiu pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do réu pelo crime de adulteração de sinal
identificador de veículo.
3. Para acolher o pedido de absolvição, seria imprescindível o
revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49480051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 0030bcee-53c8-4b82-8ebc-39a3d94dd563

4. A substituição da reprimenda por restritivas de direitos foi
devidamente fundamentada e o aresto está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que considera não ser socialmente
recomendável a aplicação da multa substitutiva em crimes cujo tipo
penal prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49480051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 0030bcee-53c8-4b82-8ebc-39a3d94dd563

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618108 - SC (2024/0144795-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO TOMAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em assinalar
que "a adulteração de placa de veículo com fita adesiva, ainda que
grosseira, é típica, pois compromete a fé pública e o poder de
fiscalização estatal" (REsp n. 2.055.919/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
).
25/2/2025
2. A Corte estadual, após exame do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, notadamente pelas provas documentais e orais
colhidas em juízo, concluiu pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do réu pelo crime de adulteração de sinal
identificador de veículo.
3. Para acolher o pedido de absolvição, seria imprescindível o
revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49480452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 9fe0f38a-1a70-4cbc-b827-e6ebf701d1a1

4. A substituição da reprimenda por restritivas de direitos foi
devidamente fundamentada e o aresto está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que considera não ser socialmente
recomendável a aplicação da multa substitutiva em crimes cujo tipo
penal prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a
PAULO ROGERIO TOMAZ
decisão de fls. 394-402, na qual conheci do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Consta nos autos que o réu foi condenado a 3 anos de reclusão, em
regime aberto, mais 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311 do
Código Penal. A reprimenda foi substituída por restritivas de direitos.
A defesa sustenta que não é necessário o revolvimento probatório para
análise do pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da
conduta. Ainda, aponta que "o TJSC, ao manter a substituição da pena aplicada
pelo Juízo de primeiro grau, também não apresentou fundamentação pela opção
mais gravosa" (fl. 419).
Requer, dessa forma, caso não haja reconsideração da decisão
anteriormente proferida, seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho. Confira-se (fls. 394-402, grifos no original):
Consta nos autos que o réu foi condenado a 3 anos de reclusão,
em regime aberto, mais 10 dias-multa, pela prática do crime
previsto no art. 311 do Código Penal.
A defesa busca a absolvição do acusado ante a insuficiência de
provas e a caracterização de crime impossível e, subsidiariamente,
o reconhecimento da atenuante da confissão e a substituição da
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa.
[...]
Documento eletrônico VDA49480452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 9fe0f38a-1a70-4cbc-b827-e6ebf701d1a1

O Tribunal
, ao manter a condenação do insurgente,
a quo
registrou o seguinte (fls. 292-295, grifei):
No mérito, requer o apelante sua absolvição do ilícito, por
entender que inexistem provas suficientes para a condenação
, já que "nenhuma testemunha viu o acusado PAULO
adulterando o sinal identificador do veículo Peugeot/206,
bem como não há no processo imagens de câmeras de
segurança que pudessem flagrar a ação delitiva."
Entretanto, o pleito não merece prosperar.
A temática ora em discussão, é de se dizer, restou
profundamente analisada pelo douto Promotor de Justiça em
contrarrazões de evento evento 131, PROMOÇÃO1 motivo
pelo qual a fim de evitar tautologia e para prestigiar o
empenho demonstrado, transcreve-se parte da peça como
razões de decidir:
"Com efeito, observa-se que a materialidade e autoria do
delito imputado ao Apelante restaram plenamente
demonstradas, conforme se depreende do boletim de
ocorrência (p. 2/3, ev. 1), do auto de exibição e apreensão
(p. 5, ev. 1), das fotografias que confirmam a adulteração da
placa com o uso de fita adesiva (p. 10/11, ev. 1), além da
prova oral produzida e dos demais elementos que aparelham
os autos.
Em juízo, os guardas de trânsito Célio Dias e Leandro
Felisberto Soares confirmaram os fatos denunciados,
afirmando, inclusive, que já teriam recebido denúncias
através do número 153 de que o veículo Peugeot/206, cor
prata, placas DNE8305, estaria circulando pelos arredores
da cidade (depoimento colhido por meio de sistema de
gravação audiovisual no doc. VÍDEO2, ev. 109, art. 405, §
1o, CPP e arts. 241-A a 241-H do CNCG/SC).
Ainda na fase instrutória, o agente de trânsito Célio, foi
bastante enfático ao dizer que o Apelante foi visto nas
imediações de colégios, em atitude suspeita (depoimento
colhido por meio de sistema de gravação audiovisual no
doc. VÍDEO2, ev. 109, art. 405, § 1o, CPP e arts. 241-A a
241-H do CNCG/SC).
O próprio Apelante, na fase policial, confessou a prática
delitiva, aduzindo que trabalhava como viajante e que teria
usado de tal subterfúgio para se furtar dos radares
eletrônicos existentes no caminho, confirmando que colocou
fita adesiva na placa do automóvel, que é DNE8305,
transformando-a em BNE8385 (doc. INQ8, ev. 1).
Fato é que o Apelante foi abordado na condução do veículo
que estava com a placa adulterada; e confessou a prática
Documento eletrônico VDA49480452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 9fe0f38a-1a70-4cbc-b827-e6ebf701d1a1

delitiva aos guardas municipais de trânsito, que também
ficou confirmada com as fotografias acostadas nos autos, de
modo que o simples fato de não haver perícia técnica no
veículo para constatar tal situação, não impede o
reconhecimento do ilícito, principalmente porque referida
perícia foi suprida pelos outros elementos de prova.
Sobre a ausência de perícia, consigna-se que não há nos
autos qualquer autorização que concedesse ao Apelante a
retirada do veículo que se encontrava apreendido,
registrando que não pode o Apelante se beneficiar da sua
conduta ilícita para retirar o automóvel da vigilância do
Poder Público e impossibilitar a realização de perícia.
Portanto, extrai-se de todo conjunto probatório que: a placa
que se encontrava instalada no veículo (BNE8385) era
visivelmente adulterada, e portanto, divergente da original,
qual seja DNE8305; o Apelante foi abordado na condução
do veículo com placa adulterada; e o Apelante confessou, na
ocasião, a prática do crime.
Ademais, há de se registrar que, conforme entendimento
consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça: "A autoria do
delito previsto no artigo 311 do Código Penal não se
comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando
algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando
resta apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu
poder e o acusado não consegue apresentar tese defensiva
plausível [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 0002361-
84.2015.8.24.0045, rel. Desa. Hildemar Meneguzzi de
Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 07-11-2019). Logo,
pelas palavras dos agentes municipais de trânsito dando
conta de que o Apelante foi flagrando em posse do
automóvel Peugeot/206, cor prata, placas originais
DNE8305, com placa que não coincidia com a original
daquele veículo (BNE8385), e, considerando que o Apelante
não apresentou qualquer justificativa verossímil, ônus que
lhe incumbia, tem-se que ficou claramente demonstrada a
prática do crime de adulteração de sinal de veículo
automotor pelo Apelante."
A título de esclarecimento, salienta-se que "a técnica da
fundamentação per relationem, na qual o magistrado se
utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao
disposto no art. 93, IX, da CF" (RHC 116.166, Rel. Min.
Gilmar Mendes), sobretudo porque expostos os elementos
de convicção utilizados para respaldar o raciocínio lógico
aqui explanado. A esse respeito: STF: HC 112.207/SP, rel.
Documento eletrônico VDA49480452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 9fe0f38a-1a70-4cbc-b827-e6ebf701d1a1

Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25-9-2012; HC
92.020/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 8-
11-2010; HC 93.574/PB, rel. Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, j. 1-8-2013 e do STJ: HC 388.243/RS, rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15-5-2018
Prevê o art. 311 do Código Penal, in verbis: "Adulterar ou
remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador
de veículo automotor, de seu componente ou equipamento."
De acordo com Celso Delmanto: "A conduta punida é
adulterar (falsificar, contrafazer) ou remarcar (marcar de
novo). Para que seja típica, a conduta há que ser praticada
sobre (a) número de chassi ou (b) qualquer sinal
identificador de veículo automotor, de seu componente ou
equipamento (objeto material)" (Código penal comentado. 8.
ed. rev, atual. e ampl. Rio de Janeiro, 2010. p. 886).
Trata-se de crime formal em que se tutela a fé pública,
consumando-se no momento da adulteração ou remarcação
do chassi ou qualquer outro sinal identificador de veículo
automotor, de seu componente ou equipamento. Portanto,
vê-se que o legislador não delimitou nenhuma exigência de
que a adulteração não possa ser feita de forma mais
amadora, porquanto a intenção é a de alterar o sinal de
identificação do veículo.
, conforme as provas atestaram, houve a adulteração
In casu
da placa do veículo pelo próprio acusado com fita isolante,
alterando o número verdadeiro da placa BNE8385 para
DNE8305, no intuito de dificultar a identificação do
automóvel por radares eletrônicos existentes nas vias
públicas em que trafegava.
Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
"Não há atipicidade manifesta na conduta de adulterar
números ou letras integrantes da placa de veículo automotor,
por meio de fita isolante preta, sendo possível a
configuração do delito descrito no art. 311 do Código Penal"
(HC 90.112/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 01-10-
2009).
[...]
Em tempo, este Egrégio Tribunal é firme no sentido de que
incorre na prática do crime tipificado no art. 311, caput, do
Código Penal, aquele que adulterar ou remarcar qualquer
sinal identificador de veículo automotor "sendo irrelevante,
que o proprietário o tenha feito pessoalmente ou não, bem
como prescinde de finalidade específica do agente para a
Documento eletrônico VDA49480452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 9fe0f38a-1a70-4cbc-b827-e6ebf701d1a1

sua caracterização [...]" (Apelação Criminal (Réu Preso) n.
2013.072275-9, rela. Desa. Cinthia Beatriz da Silva
Bittencourt Schaefer, j. 18-02-2014).
A propósito, "pouco importa que não tenha sido flagrado
enquanto realizava a contrafação ou em poder de
instrumentos pertinentes a tal agir, já que a simples posse
dos objetos cujos códigos individualizadores foram
alterados autoriza a inversão do ônus da prova, atribuindo-
lhe a incumbência de demonstrar a inexistência de
subsunção de sua conduta à norma penal incriminadora"
(Apelação Criminal n. 0000267-95.2006.8.24.0008, rel.
Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. 08-02-2018).
Portanto, devidamente comprovada a materialidade e autoria
do crime no conjunto probatório existente nos autos, mostra-
se inviável acatar o pleito absolutório por ausência de
provas.
Do mesmo modo, não comporta guarida a tese de crime
impossível.
[...]é notório que a alteração do sinal identificador efetuado
na placa do veículo com fitas adesivas pretas foi capaz de
atingir a intenção criminosa do apelante, ou seja, ludibriar
terceiros e a própria fiscalização de trânsito, não tendo que
se falar, portanto, em crime impossível.
[...]
Logo, verificada a lesividade da conduta e a sua tipicidade,
não há que se falar na ocorrência de crime impossível.
De início, cumpre mencionar que "A adulteração de placa de
veículo com fita adesiva, ainda que grosseira, é típica, pois
compromete a fé pública e o poder de fiscalização estatal,
conforme precedentes desta Corte" (
,
REsp n. 2.055.919/SP
relatora Ministra
, Quinta Turma, julgado em
Daniela Teixeira
, DJEN de
).
18/2/2025
25/2/2025
A Corte estadual, após exame do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, notadamente pelas provas documentais e
orais colhidas em juízo, concluiu pela existência de elementos
concretos e coesos a ensejar a condenação do recorrente pelo
crime de adulteração de sinal identificador de veículo.
O acórdão apontou que "o Apelante foi abordado na condução do
veículo que estava com a placa adulterada; e confessou a prática
delitiva aos guardas municipais de trânsito, que também ficou
confirmada com as fotografias acostadas nos autos" (fl.
292). Ainda, evidenciou que o réu não apresentou qualquer
justificativa plausível para tanto.
Documento eletrônico VDA49480452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 9fe0f38a-1a70-4cbc-b827-e6ebf701d1a1

Para alterar as premissas firmadas, seria imprescindível o
revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado
em recurso especial, consoante a Súmula n. 7 desta Corte Superior.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PECULATO. LATROCÍNIO TENTADO,
ROUBO
MAJORADO,
RECEPTAÇÕES
e
ADULTERAÇÕES DE SINAIS IDENTIFICADORES DE
ARTIGO 2°, § 2°, da Lei
VEÍCULOS AUTOMOTORES.
n. 12.850/2013; ARTIGO 157, § 3°, c. c. ARTIGO 14,
inciso II; ARTIGO 180, caput, c. c. artigo 71 e ARTIGO
311, caput c. c. ARTIGO 71, TODOS DO CP.
CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICO-PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 580
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Da análise dos autos, observa-se que o colegiado local
fundamentou em elementos de informação concretos dos
autos a sua conclusão acerca da existência de provas
suficientes a justificar a condenação dos réus pelos crimes.
Diante desse cenário, inviável a inversão das premissas
fáticas estabelecidas pelas instâncias de origem, uma vez
que, na via do recurso especial, não é autorizado o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
estabelece o enunciado 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Razões de decidir. A jurisprudência do STJ exige que,
para superar o óbice da Súmula 7, o recorrente demonstre de
forma clara e objetiva que não é necessário o reexame de
fatos e provas, o que não foi feito pelo agravante.
3. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a
decisão judicial benéfica a um dos Corréus deve ser
estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação
fático-processual, quando inexistirem circunstâncias de
caráter
exclusivamente
pessoal
que
justifiquem
a
diferenciação. Entendimento diverso é obstado pela
incidência do princípio constitucional da isonomia,
porquanto submeteria indivíduos em identidade de situações
a tratamentos jurídicos diversos (PExt no AgRg no HC n.
858.175/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/02/2024
05/03/2024
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49480452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 9fe0f38a-1a70-4cbc-b827-e6ebf701d1a1

(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.744.428/SP
Antonio
, Sexta Turma, julgado em
,
Saldanha Palheiro
22/4/2025
DJEN de
, destaquei)
28/4/2025
A questão relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o
que impede o exame por esta Corte Superior, sob pena de se
incidir em indevida supressão de instância. Além disso, "Fixada a
pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante não
traz nenhuma consequência prática, ante a incidência do
enunciado da Súmula 231/STJ. Ausente o interesse de agir" (
, relator Ministro
AgRg no HC n. 907.226/GO
Sebastião Reis
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
Júnior
17/6/2024
21/6/2024
A respeito da substituição da pena, extrai-se do acórdão que, "ao
justificar a substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no
montante de 1 (um) salário mínimo e de serviços à comunidade, o
magistrado
andou com parcimônia e discricionariedade ao
a quo
levar em conta o
da pena aplicada ao acusado, que fora
quantum
de 3 (três) anos de reclusão e, para além disso, a argumentou na
necessidade de 'atender de forma necessária e suficiente a
reprovação e prevenção do crime'" (fl. 295).
O art. 44, § 2o, do CP estabelece que "na condenação igual ou
inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena
privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva
de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos".
Como se vê, constitui direito subjetivo do acusado a substituição
da pena privativa de liberdade se forem atendidos os requisitos
previstos naquele dispositivo. Assim, o magistrado deve
fundamentar a escolha que faz entre as alternativas legais: a)
prestação pecuniária; b) perda de bens e valores; c) prestação de
serviço à comunidade ou a entidades públicas; d) interdição
temporária de direitos; e) limitação de finais de semana.
Quanto ao tema, esta Corte Superior entende: "Preenchidos os
requisitos para a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, mas estabelecida a sanção corporal abaixo de 1 (um) ano,
a substituição pode ser feita por multa ou por medida restritiva,
cabendo a escolha ao magistrado sentenciante, no exercício da
discricionariedade vinculada, desde que apresente fundamentação
adequada" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 415.618/SC
Jorge
, 5a T., DJe
).
Mussi
4/6/2018
Ainda assim, "Se ao tipo penal é cominada pena de multa
cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se
mostra socialmente recomendável a aplicação da multa
prevista no art. 44, § 2o, 2a parte do Código Penal" (
substitutiva
Documento eletrônico VDA49480452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 9fe0f38a-1a70-4cbc-b827-e6ebf701d1a1

, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 416.530/SP
Jorge Mussi
).
19/12/2017
Na espécie, a aplicação de pena substituída consistente
em prestação pecuniária de um salário mínimo e de serviços à
comunidade está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, que considera não ser socialmente recomendável a
aplicação da multa substitutiva em crimes cujo tipo penal prevê
multa cumulativa com a pena privativa de liberdade, como no
.
caso em tela
Tais elementos afastam a plausibilidade jurídica do direito tido
como violado, pois, afastada a possibilidade de imposição da
multa substitutiva, devem ser mantidas as restritivas de direitos
em lugar da privativa de liberdade, de índole reparadora e passível
de conversão.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
AÇÃO
REVISIONAL.
INADEQUAÇÃO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO
DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP,
INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.964/2016. NORMA
HÍBRIDA: CONTEÚDO DE DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
RETROATIVIDADE.
POSSIBILIDADE
ATÉ
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. EXORDIAL, NO CASO, RECEBIDA
ANTES DA EDIÇÃO DA REFERIDA NORMA.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA.
DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA, A
DESPEITO DA AFETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA AO
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N. 1.098).
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 311, DO
CÓDIGO PENAL. PENA SUPERIOR A UM ANO. ART.
44, § 2.o, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL. SANÇÃO
PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR
DUAS
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
(PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE). PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA
PENA RECLUSIVA POR UMA RESTRITIVA DE
DIREITOS MAIS UMA DE MULTA. AUSÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO DO RÉU QUANTO À ESCOLHA.
Documento eletrônico VDA49480452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 9fe0f38a-1a70-4cbc-b827-e6ebf701d1a1

PRECEDENTES.
MEDIDA
NÃO
SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL. PRECEITO SECUNDÁRIO QUE
COMINA PENA RECLUSIVA CUMULADA COM A
AGRAVO DESPROVIDO.
MULTA AUTÔNOMA.
[...]
7.Não "constitui direito subjetivo do réu escolher, no
momento da substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma
restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 725.262
/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Turma, DJe
).
06/05/2022
8. Se no preceito secundário do crime comina-se pena
reclusiva cumulada com multa autônoma, não se mostra
socialmente recomendável a comutação da pena reclusiva
pela multa substitutiva prevista no art. 44, § 2.o, 2.a parte, do
Código Penal, pois "a pena restritiva de direitos de prestação
pecuniária, de índole reparadora, melhor atenderá ao caráter
ressocializador da reprimenda, podendo inclusive ser
convertida em pena corporal, se descumprida" (STJ, HC
416.530/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
DJe
). .
19/12/2017
9. Agravo regimental desprovido.
(
, relatora Ministra
,
AgRg no HC n. 782.272/SC
Laurita Vaz
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
17/2/2023

A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em assinalar que
"a adulteração de placa de veículo com fita adesiva, ainda que grosseira, é típica,
pois compromete a fé pública e o poder de fiscalização estatal" (REsp n. 2.055.919
, relatora Ministra
, Quinta Turma, DJEN de
).
/SP
Daniela Teixeira
25/2/2025
No caso, a Corte estadual, após exame do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, notadamente pelas provas documentais e orais colhidas em
juízo, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.
Para acolher o pedido de absolvição, seria imprescindível o
revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado em recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Em relação à substituição da pena, extrai-se do acórdão que, "ao
justificar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistente em prestação pecuniária no montante de 1 (um) salário
Documento eletrônico VDA49480452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 9fe0f38a-1a70-4cbc-b827-e6ebf701d1a1

mínimo e de serviços à comunidade, o magistrado
andou com parcimônia e
a quo
discricionariedade ao levar em conta o
da pena aplicada ao acusado, que
quantum
fora de 3 (três) anos de reclusão e, para além disso, a argumentou na necessidade
de 'atender de forma necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime'"
(fl. 295).
A substituição da reprimenda por restritivas de direitos foi devidamente
fundamentada e o aresto está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, que considera não ser socialmente recomendável a aplicação da multa
substitutiva em crimes cujo tipo penal prevê multa cumulativa com a pena
privativa de liberdade.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49480452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:12
Código de Controle do Documento: 9fe0f38a-1a70-4cbc-b827-e6ebf701d1a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0144795-7
AREsp 2.618.108 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00034842920188240008
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO TOMAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO TOMAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245515812830218:10@
2024/0144795-7 - AREsp 2618108 Petição : 2025/0054938-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:39:06
Código de Controle do Documento: F42AD1D8-9908-4D97-8667-909CAE3E72BC